Tribunal: TJBA
Processo: 8147155-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8147155-13.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSIELE ALVES DE LIMA BATISTA Advogado(s): CRISTIAN CARVALHO LESSA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s):AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. UTILIZAÇÃO DO CET COMO PARÂMETRO DE ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por ROSIELE ALVES DE LIMA BATISTA contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, na qual se buscava a revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo consignado, com base na alegação de abusividade evidenciada pelo Custo Efetivo Total (CET). A parte autora também pleiteava a descaracterização da mora e a repetição dos valores pagos a maior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a revisão contratual com base na alegação de abusividade dos juros remuneratórios, tendo como parâmetro o CET da operação; (ii) estabelecer se a eventual abusividade contratual afasta os efeitos da mora. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação apresentada pela apelante atende aos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC, razão pela qual se afasta a preliminar de ausência de impugnação específica. O CET (Custo Efetivo Total) abrange, além dos juros remuneratórios, tarifas, tributos, seguros e outras despesas acessórias da operação de crédito, conforme definido pela Resolução CMN nº 4.881/2020, não sendo, portanto, parâmetro idôneo para aferição isolada da abusividade da taxa de juros. A jurisprudência consolidada no REsp 1.061.530/RS estabelece que a taxa de juros remuneratórios apenas se reputa abusiva quando superar em mais de 50% a média de mercado à época da contratação. A taxa de juros pactuada no contrato (2,65% a.m.) não ultrapassa o critério de abusividade jurisprudencial, considerando que a média de mercado na época era de 1,91% a.m., inexistindo, portanto, abusividade. Não caracterizada abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual, não há fundamento para a descaracterização da mora e seus efeitos legais, nos termos da jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A utilização isolada do Custo Efetivo Total (CET) não é parâmetro adequado para aferir a abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários. A taxa de juros remuneratórios somente se caracteriza como abusiva quando excede em mais de 50% a taxa média de mercado à época da contratação. A inexistência de encargos abusivos no período de normalidade contratual impede o afastamento da mora. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8147155-13.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante ROSIELE ALVES DE LIMA BATISTA e Apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.